Tribunal: STF
Processo: ARE 1222797
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, § 1º, I, CTB. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 279 DO STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Juízo a quo afastou expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima, reconhecendo a responsabilidade penal do recorrente pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor ante a inobservância do dever de cuidado exigido dos condutores. 



    2. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.